Tribunal: TJES
Processo: 5000063-74.2019.8.08.0001
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000063-74.2019.8.08.0001
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JOAO GERALDO BINS ASCHAVER
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V

O T O S

RELATOR - DR. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
, verifico que a recorrente sustenta:
a)
que o recurso deve ser recebido em seu efeito suspensivo;
b)
que o juizado especial é incompetente para julgar a presente demanda eis que necessita de prova pericial;
c)
que o consumidor não precisa concordar com o teor do TOI
; d)
que é legal a suspensão imediata em caso de irregularidade;
e)
que foi verificada irregularidades no medidor de energia do recorrido;
f)
que a concessionária de energia não cometeu nenhuma irregularidade.
g)
que a sentença deve ser integralmente reformada.

Preliminarmente, compulsando os autos observa-se a ausência de dano irreparável que justificasse a concessão do efeito suspensivo pleiteado, eis que não ficou demonstrado a presença de grave risco à recorrente.

Destarte, os efeitos da sentença proferida pelo juízo
a quo
não têm o condão de trazer graves prejuízos ao patrimônio da recorrente, que inclusive, goza de uma excelente saúde financeira, razão pela qual deixo de atribuir o efeito suspensivo pleiteado.

Em que pese a alegação de incompetência do Juizado Especial Cível, vejo que também não merece prosperar, pois não há que se falar em necessidade de prova pericial, uma vez que nos autos restou presente toda a documentação necessária para o deslinde da presente demanda, bem como julgamento do feito.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se a cobrança no valor de R$3.472,43 (três mil quatrocentos e setenta e dois reais e quarenta e três centavos) é válida e se a parte recorrente agiu de forma regular.

Pois bem, em primeiro plano, insta destacar que se trata de evidente relação de consumo, onde se consagra a responsabilidade objetiva, ou seja o dever de indenizar independe de comprovação de dolo ou culpa, bastando apenas que fique configurado o nexo causal entre a conduta e o resultado.

Logo, a parte recorrente responde objetivamente pelos eventos decorrentes da má prestação do serviço, que provocam danos a terceiros, conforme o artigo 37, §6º, da Constituição Federal
[1]
.

Nota-se

que na presente demanda não ficou comprovado pela recorrente que a recorrida tenha cometido alguma irregularidade no medidor de consumo de sua casa.

A lavratura do TOI se deu de forma unilateral, não sendo oportunizado à parte recorrida exercer o princípio do contraditório e da ampla defesa, logo tais atos são irregulares e o débito cobrado é ilegal.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA - VIOLAÇÃO DE MEDIDOR DO CONSUMO DE ENERGIA - REVISÃO DO FATURAMENTO - DESREIPEITO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - NULIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

Não havendo a regular notificação do usuário para exercer seu direito de defesa e contraditório no procedimento administrativo iniciado
para a constatação da irregularidade do medidor de energia e do consumo não-faturado e sem a comprovação de intervenção no interior do medidor por pessoal não autorizado pela concessionária por meio de perícia técnica, a anulação do débito apurado é medida que se impõe.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0702.08.458622-2/001, Relator(a): Des.(a) Edilson Olímpio Fernandes , 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/10/2011, publicação da súmula em 01/11/2011)

Destarte, as informações contidas no TOI constituem meros indícios de irregularidades, não podendo esse fato ser imputado ao recorrido sem comprovação verídica da fraude.

Sendo assim, resta claro e evidente que o recorrido encontra-se diante de uma relação de consumo eivada de ilegalidades, pois ao revés do alegado pela recorrente o

procedimento administrativo que constatou o suposto débito é ilegal, pois não cumpriu fielmente os comandos da Resolução 414/10 da Aneel
[2]
, com o fito de comprovar indícios de irregularidades.

Desse modo, a recorrente não observou as diligências necessárias para caracterizar a suposta irregularidade, além de não ter oferecido mecanismos de defesa, estes consagrados pela própria Constituição da República.

Assim, não sendo juntado aos autos documentos suficientes para comprovar as irregularidades levantadas no TOI e na inspeção que deram ensejo ao corte de energia, resta evidenciado a ilicitude do ato, bem como a falha na prestação do serviço.

No tocante à alegação de legalidade da suspensão de energia elétrica de forma imediata, tenho que tal ato não é válido, pois não fora em nenhum momento informado ao recorrido previamente a respeito do corte no fornecimento elétrico.

Por fim, repita-se o procedimento adotado pela recorrente, bem como a interrupção do fornecimento de energia se mostram indevidos, pois foram retirados do recorrido a oportunidade do contraditório e ampla defesa sendo também privado

do uso de um bem de caráter essencial (energia elétrica).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, com fincas no art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

[1]
Art. 37,
§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

[2]
Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor. § 1º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos: I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução; II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal; III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012) IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; [...]

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA RESIDENCIAL SEM QUALQUER NOTIFICAÇÃO OU COBRANÇA PRÉVIA. ALEGAÇÃO DE USO IRREGULAR DOS SERVIÇOS. O AUTOR FICOU IMPOSSIBILITADO DE EXERCER O CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA ADMINISTRATIVAMENTE PELO DÉBITO IMPUTADO. EM SEDE DE CONTESTAÇÃO A PARTE RÉ APRESENTOU PEDIDO CONTRAPOSTO COM ALEGAÇÃO DE QUE O AUTOR É DEVEDOR REQUERENDO O RECONHECIMENTO DO DÉBITO NO VALOR DE R$3.472,43 (TRÊS MIL QUATROCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS).

JUÍZO
A QUO
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL E JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO. DECLARAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DO DÉBITO NO VALOR R$3.472,43. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, FIXADOS EM 10% DO VALOR DA CAUSA, COM FINCAS NO ARTIGO

55 DA LEI Nº 9.099/95.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.